Tribunal: CARF
Processo: 13971.724547/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.724547/2018-04
RESOLUÇÃO
3402-004.067 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA VALE DO ITAJAÍ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora: (i)verifique se é possível a partir dos
dados presentes no documento, juntado com a Manifestação de Inconformidade, intitulado “Linha
7 Fretes Vendas 2 Trim 2016”, identificar se mais de um conhecimento pode estar associado às
notas fiscais indicadas, e se se referem a um ciclo de produção específico para aqueles produtos,
de forma a que se possa considerar o frete associado como insumo do processo produtivo da
Recorrente; e (ii) elabore relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte estão de acordo
com sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade do crédito informado pelo
contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente processo. Concluída a
diligência, e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a Recorrente do resultado da
diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias. Preliminarmente
foi rejeitada, por maioria de votos, a nulidade do Acórdão recorrido, onde restou vencida a
conselheira Mariel Orsi Gameiro, que a reconhecia.o

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luís Cabral (Presidente).
Ausente(s) a(s)Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta.

Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.067 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724547/2018-04
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 106-023.231,
proferido pela 17a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
06, que por unanimidade julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Autoridade Julgadora de Primeira
Instância:
O interessado transmitiu o PER no 02785.76982.111016.1.1.19-0472, no qual requer ressarcimento
de crédito relativo à Cofins não cumulativa - Mercado Interno do 2o trimestre de 2016;
A DRF- BLUMENAU/SC, emitiu Despacho Decisório no qual reconhece parcialmente o direito
creditório;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese:
Da apuração da base de cálculo relativa a aquisições de serviços utilizados como insumo – natureza de
CÓDIGO 3 da EFD Neste ponto a autoridade lançadora glosou créditos tomados pela impugnante, os
quais tiveram origem na contratação de fretes destinado ao transporte de insumos, sob fundamento de
que como parte daquelas mercadorias não foram submetidas à tributação pelas contribuições de
PIS/COFINS, não haveria direito creditório.
Várias das notas fiscais dos fretes que deram origem a tais créditos foram emitidas com indicação de
CSTs 06, 07,08 e 09, cujo creditamento, de acordo com o entendimento exarado no despacho decisório,
não é possível.
Todavia, tal entendimento está equivocado e em total desacordo com o posicionamento adotado pelo
CARF sobre o tema.
Com efeito, em reiteradas decisões o CARF entende que é direito do contribuinte a tomada dos créditos
decorrentes da contratação de serviços de fretes, independentemente de qual seja o regime a que estão
submetidos os insumos transportados.
(...)
A partir deste entendimento, a impugnante fez um detalhamento das principais glosas neste ponto que
foram levadas a efeito no despacho decisório, o qual está inserido no arquivo denominado “Resumo 1
Trim. 2015 Fretes na Compra Final” que acompanha a presente, do qual se extrai o seguinte:
(...)
E como a impugnante utiliza a CST “53” para os fretes de compras, o validador da EFD, com base nas
receitas auferidas no mês, faz um rateio proporcional entre as receitas tributadas e não tributadas,
tendo em vista não ser possível, na contratação do frete definir se na venda final o produto
transportado será tributado ou não tributado, gerando direito ao ressarcimento da parte
correspondente as receitas NÃO-TRIBUTADAS. Desta forma, o pedido de ressarcimento formulado pela
impugnante, neste ponto específico, refere-se apenas a esta parte correspondente às receitas não
tributadas, razão pela qual a glosa é insubsistente.
Assim sendo, para estes casos a impugnante se utilizou da premissa prevista no art. 3o § 8o, da Lei no
10.833/2003 rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total,
auferidas em cada mês, utilizando a CST 53 e se creditando devidamente de PIS e COFINS na proporção.
Também foram glosados créditos relativos a fretes contratados pela impugnante para o transporte de
leite in natura desde as propriedades rurais dos produtores/cooperados até o estabelecimento
industrial, nos seguintes valores:
(...)
Como visto, o principal fundamento da glosa levada a efeito a este respeito foi o da incidência de crédito
presumido nas aquisições do produto referido, conforme pode ser verificado no seguinte trecho do
despacho decisório.
(..)
Note-se que também neste ponto o despacho decisório está fundamentado no regime de tributação a
que está submetido o produto transportado (leite in natura), e não ao “conhecimento de transporte”
em si, o qual, por sua vez, sofreu tributação tanto de PIS quanto de COFINS.
Como dito, estes fretes se referem ao transporte de leite que é adquirido pela impugnante dos
produtores/cooperados para industrialização e comercialização com terceiros, portanto, trata-se de
serviço indispensável e cujo custo é suportado pela própria impugnante, o que, sem dúvida alguma,
assegura-lhe o direito de tomada dos créditos de PIS e COFINS daí decorrentes.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.067 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724547/2018-04
3
(...)
Da apuração da base de cálculo relativa a armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda –
natureza de CÓDIGO 7 da EFD Quanto a isto, a insurgência da impugnante se restringe aos itens abaixo
relacionados, os quais constam do arquivo “Linha 7 Fretes na Venda”, o qual também acompanha a
presente manifestação de inconformidade, quais sejam: (a) fretes relacionados às remessas para
industrialização; (b) para bonificações; e (c) fretes que não foram mencionados no despacho decisório
mas que não foram incluídos na base de cálculo reconhecida, sem a exposição do motivo pelo qual não
houve a inclusão, estes, por sua vez, relacionados na planilha “Demonstrativo crédito reconhecido” que
acompanha o despacho decisório.
(...)
Quanto aos fretes contratados para a remessa de industrialização realizada por terceiro, tais se referem
a “arroz” e “leite cru resfriado”.
No caso do “arroz”, quando há uma demanda maior do que a capacidade de industrialização, o
excedente é enviado a terceiro para industrialização.
Já o “leite cru resfriado” foi enviado a terceiro para industrialização do “leite em pó”, pois a impugnante
não tem estabelecimento industrial para efetuar tal processo. Embora não sejam fretes relacionados a
operações de venda, são indispensáveis ao processo produtivo da impugnante e devem compor a base
de cálculo dos créditos.
(...)
Já as operações envolvendo as bonificações realizadas de produtos industrializados pela impugnante,
são operações indispensáveis às suas negociações com clientes, e em que pese não se tratarem
efetivamente de operação de venda, fazem parte da negociação, para que esta se concretize. Tratando-
se em verdade de desconto comercial, pois estes produtos bonificados serão revendidos pelos cientes.
Por fim, a impugnante verificou que muitos fretes não foram reconhecidos na base de cálculo dos
créditos, sem o apontamento do motivo da sua não inclusão.
Dentre estes fretes constatou-se que se tratam de operações de venda, em sua maioria para a região
Nordeste, oportunidades em que o custo foi pago pela impugnante, com vinculação de nota fiscal.
A suposta “anormalidade” nestes conhecimentos de transporte estaria no fato de haver mais de um
frete para a mesma nota fiscal vinculada, ou seja, em uma operação de venda, foram contratados mais
de um serviço de transporte.
(...)
É o relatório.
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Ano-calendário: 2016
PIS/PASEP. COFINS. DESPESAS DE FRETES DE AQUISIÇÃO Se um bem ou serviço adquirido não gera
crédito ou só gera o crédito presumido e a base de cálculo desse crédito é o custo total da aquisição,
o frete pago nessa aquisição também não vai gerar crédito ou só vai gerar o crédito presumido.
PIS/PASEP E COFINS. CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO.
Por expressa vedação legal, não é permitida a apropriação de créditos quando o bem ou serviço
adquirido não se sujeitaram ao pagamento das contribuições.
PROVAS.
A manifestante tem o ônus de demonstrar seu direito para que este seja reconhecido pela autoridade
julgadora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 29 de agosto de
2022, e apresentou Recurso Voluntário no dia 28 de setembro de 2022.
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente argumenta que:
I.
As informações sobre fretes que não foram incluídos na base de cálculo dos
créditos pretendidos, mas não citados no Despacho Decisório – Argumenta
que apesar de ter juntado as provas necessárias a identificar estes casos
anômalos, os quais referem-se a fretes sobre a mesma mercadoria (notas
fiscais), em períodos diferentes do processo produtivo, e a DRJ não teria
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.067 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724547/2018-04
4
identificado o Anexo II, da Manifestação de Inconformidade, o qual a
Recorrente afirma estar presentes nos quatro anexos aceitos pela RFB, na
juntada dos documentos aos autos – requer a nulidade do Acórdão
Recorrido.
II.
Faz jus aos créditos decorrentes de transporte de bens adquiridos como
insumos, mas que geram apenas créditos presumidos. Estes créditos sobre
fretes foram glosados, mas a Recorrente defende a natureza autônoma dos
fretes.
III.
Faz jus aos créditos decorrentes do transporte de bens adquiridos para a
revenda, mas que foram indevidamente informados como insumos, no
entanto, a justificativa da glosa seria o mesmo do item anterior, e pleiteia a
natureza autônoma dos fretes.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
ANTE O EXPOSTO, requer a recorrente que o presente recurso voluntário seja conhecido e provido,
para ser reformado o v. acórdão recorrido, nos termos da fundamentação apresentada, culminando
com o reconhecimento da totalidade dos créditos e consequente reversão das glosas, com o
deferimento integral dos créditos objeto do presente recurso, por ser esta medida da mais salutar
JUSTIÇA!
Pede deferimento.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Preliminar de Nulidade
A Recorrente argumenta que uma das glosas efetuadas, referentes a vinculação de
mais de um Conhecimento de Transporte a uma mesma nota fiscal, teve a sua contestação
apresentada em Manifestação de Inconformidade ignorada pela Autoridade Julgadora de Primeira
Instância sob a justificativa de que as provas que poderiam demonstrar a pertinência das
alegações da Recorrente não foram encontradas nos autos.
Do Acórdão Recorrido, extraímos o seguinte trecho, e-fl. 388:
No que diz respeito ao item “(c) fretes que não foram mencionados no despacho decisório mas que
não foram incluídos na base de cálculo reconhecida, sem a exposição do motivo pelo qual não houve
a inclusão”, a interessada informa:
Por fim, a impugnante verificou que muitos fretes não foram reconhecidos na base de cálculo dos
créditos, sem o apontamento do motivo da sua não inclusão.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.067 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724547/2018-04
5
Dentre estes fretes constatou-se que se tratam de operações de venda, em sua maioria para a região
Nordeste, oportunidades em que o custo foi pago pela impugnante, com vinculação de nota fiscal.
A suposta “anormalidade” nestes conhecimentos de transporte estaria no fato de haver mais de um
frete para a mesma nota fiscal vinculada, ou seja, em uma operação de venda, foram contratados mais
de um serviço de transporte.
(...)Porém, o fato de existir mais de um conhecimento de transporte para a mesma nota fiscal não
impede o direito creditório da impugnante, pois, como visto, trata-se de movimentação de produtos em
diferentes etapas do processo de venda.
Diante do exposto, extraiu-se das planilhas “Linha 7 Fretes na Venda”, os casos que a impugnante
entende se tratar de glosas indevidas.
Segue no ANEXO II, relação dos casos identificados e abaixo, algumas especificações para a localização
das informações nesta planilha “Linha 7 Fretes na Venda 1 Trim. 2015.xlsx” que segue no ANEXO II.
No entanto, em que pese as alegações passivas não localizei nos autos o citado ANEXO II que,
segundo a manifestante, relacionariam os casos identificados com mais de um conhecimento de
transporte associado a nota fiscal. Assim, tais alegações ficam prejudicadas e as glosas devem ser
mantidas.
A Recorrente assevera em seu Recurso Voluntário que as informações estão
constantes nos autos, e foram juntadas com a Manifestação de Inconformidade no documento
não paginado “Linha 7 Fretes na Venda”.
Além disso, deixou o ilustre relator de analisar os créditos tomados pela recorrente sobre os fretes
contratados nas operações de vendas (natureza de código 7 da EFD), sob o argumento de não ter
localizado o Anexo II nos autos.
Ocorre que, conforme comprova o “Termo de Análise de Solicitação de Juntada” anexo, foram
juntados à Manifestação de Inconformidade 4 (quatro) anexos, todos aceitos pela SRFB em
11/06/2019, sendo um o Anexo II “Linha 7 Fretes na Venda”, documento que o relator afirmou não
ter localizado, mas que consta dos autos desde a sua aceitação pela Fazenda.
Assim, merece ser provido o presente recurso a fim de que seja parcialmente reformado o acórdão da
DRJ e reconhecidos os créditos postulados. (e-fl. 398)
(...)
Além disso, a recorrente verificou que muitos fretes não foram reconhecidos na base de cálculo dos
créditos, sem qualquer apontamento pela autoridade fiscal do motivo da sua não inclusão.
Referidos fretes constam do mencionado Anexo 2 “Linha 7 Fretes na Venda” com a justificativa da
recorrente “Venda - Nota Fiscal vinculada”.
Dentre estes fretes constata-se que se tratam de operações de venda, em sua maioria para a região
Nordeste, nas quais o custo foi pago pela recorrente, com vinculação de nota fiscal.
Aliás, da planilha citada é possível verificar que as notas fiscais eletrônicas vinculadas a estes
conhecimentos de transportes possuem claramente CFOP próprio de venda.
Insta esclarecer que a suposta “anormalidade” nestes conhecimentos de transporte estaria no fato
de haver mais de um frete para a mesma nota fiscal vinculada, ou seja, em uma operação de venda,
foi contratado mais de um serviço de transporte.
De fato, verifica-se, no e-processo, que o referido arquivo não paginado consta nos
autos do presente processo, e seu conteúdo é exatamente o apontado pelo Recurso Voluntário,
de forma que a Autoridade Julgadora de Primeira Instância negou-se a avaliar parte da
Manifestação de Inconformidade por ausência de provas, as quais constam efetivamente do
processo.
A questão somente pode se resolver em definitivo no caso da avaliação de se o
arquivo não paginado apresentado no processo ratifica as alegações da Recorrente, situação esta
que poderia ensejar a aplicação do § 3o, do art. 59, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.067 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724547/2018-04
6
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou
sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração
de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a
falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
De forma que, tendo em vista considerações de economia processual, e de que
somente pela apreciação do documento supramencionado pode-se dizer que a avaliação da
Decisão de Primeira Instância importou ou não em dano ao Recorrente, entendo que não caberia
a nulidade do Acórdão recorrido, neste momento, devendo ser avaliada pela verificação do
documento juntado a estes autos, de maneira que afasto a preliminar de nulidade.
Mérito
Quanto à possibilidade de se reconhecer os créditos decorrentes de despesas de
fretes na aquisição de insumos ou de bens para a revenda, independente do regime de tributação
de PIS/COFINS aplicáveis aos bens e produtos transportados, voto pela aplicação da Súmula CARF
no 188.
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes
na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela
Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em
relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas
referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
Entendo que a Súmula, acima reproduzida, aplica-se tanto as aquisições de bens
para insumos como para revenda, e que o frete deva ser considerado conforme o seu próprio
regime de tributação, independente se o crédito a ser aplicado ao produto que é transportado
seja presumido.
Frete como Insumo
Com relação aos fretes que possuem mais de um conhecimento de transporte
associado a uma mesma nota fiscal, entendo que o referido processo não está pronto para
julgamento e precisa ser convertido em diligência.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/72, proponho a
conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) verifique se é possível a partir dos dados presentes no documento, juntado com
a Manifestação de Inconformidade, intitulado “Linha 7 Fretes Vendas 2 Trim 2016”, identificar se
mais de um conhecimento pode estar associado às notas fiscais indicadas e se referem-se a um
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.067 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724547/2018-04
7
ciclo de produção específico para aqueles produtos, de forma a que se possa considerar o frete
associado como insumo do processo produtivo da Recorrente.
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte estão de acordo
com sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade do crédito informado pelo
contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 427
DF CARF MF
Original